Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709528-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, IOLA SILVA DE SOUZA, IOLANDA FREALDO FERREIRA DE LIMA, IOLANDA SANTANA DIAS SANTOS, IONE LUIZ TEODORO, IRACELI GONCALVES DE SOUSA, IRACEMA GAMA WILLOCK, IRACEMA GONCALVES SILVA COSTA, IRACEMA TORRES DE LYRA, IRACI BERNARDES DE MOURA, IRACI MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 09/11/2022 (quarta-feira), tendo o apelante registrado ciência do r. decisum em 10/11/2022 (quinta-feira), com início do prazo em 11/11/2022 (sexta-feira), ocorrido a suspensão do expediente no dia 15/11/2022 pelo feriado da Proclamação da República, de forma que, em tese, o prazo findou em 02/12/2022 (sexta-feira), com prorrogação pela Portaria Conjunta no 132 de 09/11/2022, para o dia 05/12/2022 (segunda-feira). Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 06/12/2022 (terça-feira) – ID 43959941 - Pág. 1. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator